Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703730-31.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ESPÓLIO DE OSMAR FELICIANO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SELMA COSME DA SILVA RECORRIDO: ROMERO FIOROTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. EVICÇÃO. CONHECIMENTO PELO ADQUIRENTE. NÃO DEMONSTRADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO EVICTO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. VIOLADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido 2. Orlando Gomes esclarece que a evicção ocorre nas circunstâncias em que "o adquirente vem a perder a propriedade ou posse da coisa em virtude de sentença judicial que reconhece a outrem direito anterior sobre ela" (GOMES, Orlando. Contratos. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 97). 3. O Código Civil estabelece que a responsabilidade do alienante pela evicção independe da existência de má-fé ou boa-fé, só podendo ser afastada em caso de previsão contratual, desde que o evicto saiba do risco. Inteligência dos artigos 447 a 449, CC. 4. In casu, comprovada a aquisição do imóvel objeto da evicção e não demonstrado que o adquirente apelado sabia que a coisa era litigiosa, correta a sentença que reconheceu a evicção total do bem imóvel e determinou a resolução do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral dos valores pagos. 5. O desgaste a que foi submetido o autor ao ser privado do seu direito de propriedade por evicção deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos. 6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 6.1. Na situação que se descortina, o valor fixado pelo Juízo a quo não se mostra elevado, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pelo autor. Minoração incabível. 7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 47 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria haver litisconsórcio necessário, porquanto na escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios consta como outorgados, o cessionário Sr. Romero e sua esposa, razão pela qual essa também deve integrar o polo ativo da presente demanda; e b) artigo 206, § 3o, do Código Civil, asseverando que o prazo prescricional no presente caso seria trienal. Afirma que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, não caracterizando supressão de instância. Suscita, nesse aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao tempo em que pugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 47 do CPC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 206, § 3o, do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Embora (...) seja matéria de ordem pública, o exame da questão em sede recursal, sem que tenha sido objeto de apreciação no juízo (...), configura inadmissível supressão de instância” Nesse sentido: (AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, DJe 14/12/2015). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 2.104.790/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 12/4/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. Demais disso, quanto à tese de que o prazo prescricional no presente caso seria de 3 (três) anos, não foi objeto de análise pelo órgão julgador, não tendo sido opostos os embargos de declaração, o que atrai os óbices 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, como já se disse, na presente sede. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027